Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-41.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-41.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRIA DILLMANN MOMBACH - CPF: 377.522.940-04 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por instituição que promoveu descontos denominados “Contribuição AMBEC” no benefício previdenciário da autora, que nega ter contratado os serviços. O juízo de origem declarou inexistente a relação jurídica, determinou a repetição simples do indébito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão:

2.

A questão consiste em saber se houve relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos nos proventos da autora e, em caso negativo, se são devidos os danos morais e a devolução dos valores descontados.

III. Razões de decidir:

3. Configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo a autora consumidora e a instituição ré, fornecedora.

4. Aplicação da inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica.

5. A instituição não logrou êxito em comprovar a contratação ou vínculo com a autora, não demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado.

6. Presentes os requisitos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços.
7. Demonstrado o defeito na prestação do serviço, com a realização de descontos indevidos, gera-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8. Dano moral configurado pela cobrança indevida e ausência de vínculo contratual, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

9. Valor da indenização fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, compatível com os parâmetros da jurisprudência do STJ.

10. Manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da existência de relação contratual, em contexto de consumo e diante da inversão do ônus da prova, impõe a declaração de inexistência de vínculo jurídico.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a repetição do indébito e a indenização por danos morais, prescindindo da prova do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 888.096/SE, AgInt no AREsp 1.077.698/SP, AgRg no Ag 1.365.711/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por IRIA DILLMANN MOMBACH, julgou-a procedente, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a instituição requerida ao ressarcimento de forma simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a.m. desde o efetivo prejuízo, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86, § único, ambos do CPC.

A instituição apelante alega validade da relação jurídica havida entre as partes. Aduz inexistente o ato ilícito reclamado
.
Afirma o descabimento de condenação à indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos autorais e ou minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 269044268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora
IRIA DILLMANN MOMBACH, de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Materiais, resultou da constatação de descontos indevidos em seu benefício, denominados "CONTRIBUICÃO AMBEC". Afirma que não autorizou esses descontos, não possuindo relação contratual com a instituição requerida que os justifique. O juízo singular decidiu pela procedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 269044262):

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[11]
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para:

a)

DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes;

b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i)
até a data de 31-8-2024
, os
juros de mora
–
devidos desde o evento danoso
– deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de
1-9-2024

(vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)
o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406
[12]
),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
[13]
;
ii) a correção monetária deverá ser apurada,
desde a data do arbitramento,
segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único);

c) DETERMINAR
a repetição do indébito, de forma simples, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i)
até a data de 31-8-2024
, os
juros de mora
–
devidos desde o efetivo prejuízo
– deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de
1-9-2024

(vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)
o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406
[14]
),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
[15]
;
ii) a correção monetária deverá ser apurada,
desde o efetivo prejuízo,
segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Por conseguinte, torno
SUBSISTENTE
a tutela de urgência inicialmente deferida.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o
[16]
c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC
[17]
.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição apelante não se conforma. Alega
validade da relação jurídica havida entre as partes, ao argumento de inexistência de ato ilícito por conta de possuir dados personalíssimos a comprovar filiação da requerente ao seu quadro de associados.

A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pela instituição requerida, ora apelante, qual seja, a celebração de um instrumento de afiliação afirmado na peça contestatória e reafirmado em sede de apelação, tem sua ocorrência negada pela consumidora. Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

O art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita,
a critério do juiz, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova, que deferida nos autos, imputou à instituição, ora requerida, comprovar a origem do desconto noticiado (Num. 269043792).

O juízo singular observou que a requerida, em sua defesa,
não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da Lei de regência, que a parte requerente efetivamente manteve relação jurídica consigo, a justificar os descontos contributivos promovidos em seus proventos do benefício previdenciário
(Num. 269044262).

Ressai dos autos a responsabilidade inconteste da instituição que de fato, causou transtornos e dissabores à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta, concluindo pelo dever da requerida, de reparação, nos termos do art. 186 e art. 927, ambos do CC.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que a instituição apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não carreou aos autos, contrato ou outros elementos que tornasse incontroverso a celebração de negócio jurídico havido entre as partes.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado aos associados, que permite a filiação por possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente do instrumento contratual que originou o crédito cobrado.

A instituição apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição apelante, não se mostra em desacordo com os valores praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025